Tribunal: TJDFT
Processo: 0037868-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0037868-81.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO LAKE VIEW RESORT D E S P A C H O Verifica-se dos autos, que o Condomínio, ora embargado, apresentou resposta aos embargos declaratórios opostos pela Direcional Engenharia S/A, pugnando pelo não conhecimento do recurso (ID 14162434). Na sequência, o embargado apresentou petição de ID 15238082, requerendo urgência no julgamento dos embargos. Ocorre que, de acordo com a Portaria Conjunta 39, de 26 de março de 2020/TJDFT, que alterou dispositivo da Portaria Conjunta 33, de 20 de março deste mesmo ano, “ficam suspensas, no âmbito do segundo grau de jurisdição, as sessões de julgamento presenciais em matéria judicial e administrativa”. Aguarde-se a regular inclusão em pauta de julgamento virtual. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador